Tribunal: TJSP
Processo: 1011116-16.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome do autor. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Honorários advocatícios devidamente fixados

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome do autor. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Honorários advocatícios devidamente fixados por equidade em primeiro grau. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.